Tribunal: TJBA
Processo: 8132254-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132254-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOEL GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS. DISTINÇÃO DO TEMA 163 DO STF. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de suspender os descontos de contribuição previdenciária (FUNPREV) incidentes sobre diversas parcelas remuneratórias e de obter a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos, com base no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de prova de que a contribuição efetivamente incidia sobre as verbas indicadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade pagos a servidor público civil estadual; (ii) estabelecer se o terço constitucional de férias, o auxílio-transporte e o auxílio -alimentação integram a base de cálculo da contribuição previdenciária no regime próprio estadual, à luz do Tema 163 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 163 do STF afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, devendo sua aplicação considerar o contexto normativo específico do ente federativo. 4. A Constituição Federal atribui aos entes federados competência para disciplinar o cálculo dos proventos de aposentadoria, permitindo regimes jurídicos distintos conforme a legislação local. 5. A legislação estadual baiana (Lei nº 6.677/1994) confere natureza remuneratória às horas extras, ao adicional noturno e ao adicional de insalubridade, admitindo sua incorporação nos termos legais. 6. A Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece que tais verbas compõem a base de cálculo das contribuições e influenciam a média remuneratória dos benefícios previdenciários, evidenciando seu caráter contributivo. 7. A incidência da contribuição previdenciária sobre essas parcelas decorre do princípio do equilíbrio atuarial e da necessidade de fonte de custeio, conforme o art. 195, § 5º, da CF/88. 8. A técnica do distinguishing afasta a aplicação automática do Tema 163 do STF ao caso, diante das peculiaridades do regime jurídico estadual. 9. Por outro lado, o terço constitucional de férias, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação são expressamente excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária pelo art. 71, incisos VIII, V e VI, da Lei Estadual nº 11.357/2009, respectivamente. Desse modo, a cobrança de contribuição sobre essas rubricas é indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: 1. A incidência de contribuição previdenciária depende da natureza incorporável da verba à aposentadoria conforme a legislação do ente federativo. 2. Horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade integram a base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público civil quando repercutem no cálculo dos proventos. 3. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos regimes estaduais, admitindo distinção conforme a disciplina normativa local. 4. O terço constitucional de férias, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária estadual, por expressa disposição do art. 71 da Lei nº 11.357/2009. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 195, § 5º; Lei Federal nº 10.887/2004, art. 4º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, e 77; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 36 e 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068 (Tema 163). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8132254-40.2024.8.05.0001 interposto por JOEL GOMES DOS SANTOS em face do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em VOTO é no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado da Bahia, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)